Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que o deferimento da consulta pleiteada no sistema Infojud na tentativa de localizar bens em nome da agravada Suely de Paula Rodrigues também se estende aos bens em nome de sua companheira Francisca Miranda da Silva.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.